Tribunal: STF
Processo: ARE 1329373
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. FERROVIA PAULISTA S/A – FEPASA. APOSENTADORIA E PENSÃO. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Ação ordinária Ferroviários aposentados ou pensionistas Pretensão ao recálculo de seus vencimentos, em razão da conversão em URV no mês de março de 1994 Sentença que extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição Admissibilidade Não há se falar em prescrição do fundo do direito - Pagamento de salário é obrigação de trato sucessivo Inteligência da Súmula nº 85/STJ No mérito, a ação é procedente Precedente do STF e do Tribunal de Justiça Sentença reformada” ( e-doc. 9).
    Os embargos de declaração foram acolhidos:
    “Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da forma de correção monetária determinada pela nova redação do art. 1º-F relativamente aos precatórios já expedidos, em homenagem à coerência e harmonia do sistema, entendo ser inaplicável o índice também para as condenações cujos precatórios ainda não foram expedidos Desse modo, conclui-se que as decisões do Supremo Tribunal Federal atingiram a previsão da atualização monetária pela Taxa Referencial, devendo ser aplicado o IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período (...) Nesse ponto, consigne-se inexistir violação à cláusula de reserva de plenário, pois o Plenário do STF já se manifestou sobre a inconstitucionalidade da TR. Ressalte-se que, ao analisar a questão de ordem sobre a modulação dos efeitos desta decisão, o Supremo Tribunal Federal conferiu eficácia prospectiva à referida declaração de inconstitucionalidade (25.3.2015), no entanto, foi explícita quanto ao regime dos precatórios, nada dispondo a respeito das condenações em processos de conhecimento, nem sobre a execução do título judicial e a liquidação de sentença propriamente ditas, ou seja, à fase anterior à expedição de precatórios. Logo, o IPCA deverá ser adotado como índice para o cálculo de todo o período da dívida, e não somente a partir da data de modulação dos efeitos. 
    No que se refere aos juros moratórios, modificando entendimento anteriormente adotado e me curvando à posição desta Colenda Câmara, de rigor o reconhecimento da aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009, que modificou o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, vez que a decisão do Supremo Tribunal Federal, nas mencionadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, manteve válida e eficaz esta parte do dispositivo legal. Sendo assim, para compensação da mora, deverão incidir os juros aplicados à caderneta de poupança” (fl. 8, e-doc. 13).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXVI, XLII, XLIV e o caput do art. 5º, o inc. XXIX do art. 7º, o art. 25, os incs. X e XIII e o caput do art. 37, a al. a do inc. II do art. 61, o art. 97, o inc. I do art. 169 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República, as Súmulas ns. 339, 443, 679 e 681 e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e foi negado seguimento ao recurso quanto à aplicação do Tema 810 da repercussão geral (e-doc. 26).
    O agravante sustenta que “houve a menção específica da preliminar da repercussão geral, o que por si só inibe a Corte de origem a inadmitir o recurso extraordinário em virtude deste requisito de admissibilidade, eis que, como já afirmado na jurisprudência do STF, a competência para aferir a existência, ou não, de repercussão geral, é exclusiva do STF” (fl. 4, e-doc. 30).
    Ressalta que “a matéria controvertida, objeto do recurso extraordinário, é unicamente de direito, havendo ofensa direta às normas constitucionais supracitadas. Não há controvérsia sobre o conjunto fático-probatório, mas apenas sobre a subsunção da norma constitucional no caso concreto” (fl. 5, e-doc. 30).
    Pede “o provimento do presente agravo, para o fim de reformar a respeitável decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário, e para que seja admitido e apreciado, no mérito, o recurso extraordinário, do qual espera-se provimento positivo, como melhor aplicação do Direito e da Justiça. Apenas em apreço ao princípio da eventualidade, impõe-se, quando menos, a declaração de nulidade da respeitável decisão denegatória, visto que fere frontalmente o mandamento constitucional da ‘fundamentação das decisões’ (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), visto que ‘genérica’, sem permitir ao recorrente a real razão, em juízo de prelibação, da ausência do(s) requisito(s) de admissibilidade do recurso extraordinário lato sensu, que lhe impediu seu seguimento” (fls. 7-8).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegação de nulidade da decisão agravada por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, a decisão agravada apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “As diferenças requeridas decorrem da Lei Federal n° 8.880/94, de 27 de maio de 1994, que dispôs sobre o ‘Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional’, instituindo a ‘Unidade Real de Valor’ (URV).
    A norma, visando a implantação do novo sistema monetário nacional (Plano Real) - frise-se, em todo o território nacional, inclusive aquele delimitado pelos Estados e Municípios -determinou os critérios de conversão do salário mínimo e da remuneração de todos os servidores públicos em URV (arts. 18 e 22 da Lei 8.880/94).
    Ressalte-se que a conversão em URV nao era facultativa, mas imposta pela lei em questão.
    Apenas foi instituído um período de transição, sendo de rigor a conversão pretendida ‘em 1º de março de 1994’ dos ‘valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares’, nos termos do mencionado artigo 22, que tratou especificamente dos vencimentos dos servidores públicos. Dessa maneira, as demais disposições da lei que tratam de outras obrigações pecuniárias, como os citados artigos 7º e 9º da Lei nº 8.880/94, ficam afastados.
    (…) E não podia ser diferente, uma vez que é lógico e coerente que a implantação de novo sistema monetário abranja todo o território nacional, abarcando a referida lei os servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dos três Poderes do Estado (Legislativo, Executivo e Judiciário).
    Entendo, ademais, que não há necessidade de prova da existência de perda salarial para dar respaldo à pretensão, pois, conforme acima exposto, diante da não conversão dos vencimentos na forma da Lei n° 8.880/94, houve descumprimento de obrigação legal e, de acordo com os cálculos dos autores, pagamento a menor, devendo de rigor haver a recomposição salarial, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
    As diferenças deverão ser apuradas em posterior liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal.
    Conclui-se, então, que devem ser observados os dispositivos da Lei Federal nº 8.880/94 na conversão dos salários de seus servidores em URV, sendo, de rigor, a condenação da ré ao recálculo dos proventos dos autores, com a condenação ao pagamento das diferenças a serem apuradas em posterior liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização desde o vencimento de cada uma delas, observada a situação de cada um dos autores; remunerada por juros de mora legais, contados a partir da citação” (fls. 4-9, e-doc. 8). 
    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria ainda a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.880/1994 e Decreto n. 20.910/1932). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO: CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. DIFERENÇAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 829.200-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.10.2014).
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO. CONVERSÃO EM URV. LEI 8.880/1994. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 454/STF. Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454/STF, a inviabilizar o reenquadramento jurídico da controvérsia: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário e simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 747.074-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTAS DE EX-FERROVIÁRIOS DA FEPASA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. DECRETO Nº 35.530/59. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454. AGRAVO IMPROVIDO I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. II - A análise da alegada ofensa à Constituição, demanda apreciação de normas infraconstitucionais locais (Decreto 35.530/59), o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 280 do STF.. III - Para se chegar à conclusão contrária a do acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas cláusulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AI n. 793.610-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17.11.2010).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.277.357, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.8.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.180.591, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.3.2019; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.172.114, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.11.2018; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.112.997, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 31.8.2018; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 938.858, de minha relatoria, DJe 15.2.2016.
    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República ou à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, do art. 5º da Lei n. 11.960/2009. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    9. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida, aplicando às condenações impostas à Fazenda Pública a conclusão de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    O Tribunal de origem deu “provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido, condenando a ré a pagar aos autores as diferenças salariais a serem apuradas em liquidação, devidamente corrigidas pelo IPCA, desde a data em que deveriam ter sido pagas, e acrescidas de juros de mora, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação”, em harmonia com o Tema 810 da repercussão geral.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora